Tribunal: TJPA
Processo: 0023678-57.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2021-04-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0023678-57.2017.8.14.0301

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: INTERCAR RENT A CAR LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO: Nº 0023678-57.2017.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

ADVOGADO: ANTONIO BRAZ DA SILVA - OAB/PA 20.638-A

ADVOGADA: LAYSA AGENOR LEITE - OAB/PA 15.530

APELADO: INTERCAR RENT A CAR LTDA

ADVOGADO: NÃO CONSTA DOS AUTOS

RELATORA: DESª. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA:
APELAÇÃO

CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONSTITUIÇÃO DE MORA. CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO NÃO RECEBIDA PELO DEVEDOR OU TERCEIRO. MUDANÇA DE ENDEREÇO. DESCABIMENTO DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DEVER DO DEVEDOR DE MANTER SEU ENDEREÇO CADASTRAL ATUALIZADO. BOA-FÉ OBJETIVA.
DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO À UNANIMIDADE.

1. Dispõe o § 2º do art. 2º do Decreto-Lei nº 911/69 que, em contrato de alienação fiduciária, a comprovação da mora do devedor deverá ser comprovada por meio de carta registrada com aviso de recebimento, sendo desnecessária a assinatura desta pelo destinatário.

2. Verifica-se no caso concreto que a notificação extrajudicial foi encaminhada para o endereço do devedor constante do contrato firmado entre as partes

3. As partes detêm o dever de manter atualizados seus endereços cadastrais até o término do vínculo negocial entre elas existente.

4. Tendo sido devolvido o telegrama enviado pelo credor com a anotação “mudou-se” deve-se considerar cumprido o requisito legal para a constituição da mora em razão do princípio da boa-fé objetiva.

5. Recurso conhecido e provido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos onde figuram como partes as acima identificadas, acordão os Excelentíssimos Senhores Desembargadores da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na Sessão Ordinária - Plenário Virtual - PJE, com início às
14h00 do dia 06.04.21
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
conhecer e prover o recurso
, nos termos do voto da Exma. Desembargadora Edinéa Oliveira Tavares.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

A EXMª. SRª DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, objetivando a reforma de sentença proferida pelo MM. Juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que indeferiu a petição inicial nos termos do art. 321 do CPC-15, julgando extinto o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, I do mesmo diploma processual, nos autos de Ação de Busca e Apreensão proposta pelo Apelante em face de INTERCAR RENT A CAR LTDA.

Em breve histórico, nas razões recursais de id. 903455, a Instituição Financeira

Apelante se insurge contra decisão singular, fundamentando que

providenciou a comprovação da mora do devedor no endereço por esse fornecido no instrumento contratual, tendo juntado aos autos carta registrada realizada por Cartório de Títulos e Documentos. Aduz que o fato de o aviso de recebimento (AR) ter retornado com a anotação de “mudou-se” não descaracterizaria a constituição em mora do devedor, tendo em vista que é deste a responsabilidade de manter o registro de seu endereço informado, como expressão do princípio da boa-fé.

Ausência de intimação da parte recorrida para apresentação de contrarrazões em razão da inexistência de angularização processual na origem (id. 1300098).

Nesta instância revisora, após regular distribuição, coube-me a relatoria do feito consoante registro no sistema.

Apelo recebido no duplo efeito (id. 1290752).

É o relatório, apresentado para Julgamento em Sessão Ordinária – Plenário Virtual designado para início às 14:00 h., do dia 06 de

abril de 2021.

Belém, (PA), 22 de março de 2021

Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

Desembargadora Relatora

VOTO

V O T O

A EXMª. SRª DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):

I. DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recolhido conforme comprovantes de id. 903455 – Pág. 11/13.

II.

DO CONHECIMENTO

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

III. DAS PRELIMINARES

Fixadas tais premissas, ante a ausência de alegações preliminares, passo à análise do mérito.

IV - DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Cinge-se a controvérsia em definir se houve desacerto no
decisum
singular que indeferiu a petição inicial, extinguindo o processo sem resolução do mérito.

Adianto assistir razão à Apelante.

Acerca da constituição em mora nas obrigações garantidas por alienação fiduciária dispõe o §2º do art. 2º e o
caput
do 3º do Decreto Lei nº,
in verbis
:

Art. 2º No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas.

§ 2º A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
.

Art. 3º O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2º do art. 2º, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.
(Destaque acrescentado)

Da análise dos autos, verifica-se que o despacho de id. 903451 determinou ao recorrente que emendasse a inicial no prazo de 15 (quinze) dias, anexando documento que comprovasse a mora do requerido, tendo em vista que o AR juntado aos autos informa que a notificação não foi efetivamente entregue.

O recorrente peticionou ao id. 903452 requerendo a reconsideração do despacho retro, alegando ser responsabilidade do devedor manter seu endereço atualizado no banco de dados do credor, restando tal obrigação presente, inclusive na cláusula 8.1 do contrato firmado entre as partes.

Após a petição, o Juízo de origem proferiu a sentença de id. 903454, indeferindo a inicial e extinguindo o processo sem resolução do mérito.

Ocorre que a jurisprudência nacional, inclusive do STJ, tem sido firmada no sentido de que em caso de mudança de endereço, é dever do devedor proceder a atualização de seus dados cadastrais junto ao credor, por todo o período em que durar o vínculo contratual, em razão do princípio da boa-fé objetiva. Neste sentido:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DL 911/69. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM INFORMAÇÃO DE QUE O DEVEDOR MUDOU-SE. COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO PESSOAL.

DESNECESSIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEVIDA. 1. Ação de busca e apreensão da qual se extrai este recurso especial, interposto em 16/5/19 e concluso ao gabinete em 1º/8/19. 2. O propósito recursal consiste em definir se é imprescindível a comprovação simultânea do encaminhamento de notificação ao endereço constante no contrato e do seu recebimento pessoal, para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária. 3. O prévio encaminhamento de notificação ao endereço informado no contrato pelo Cartório de Títulos e Documentos é suficiente para a comprovação da mora, tornando-se desnecessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão que o credor fiduciário demonstre o efetivo recebimento da correspondência pela pessoa do devedor.
4. O retorno da carta com aviso de recebimento no qual consta que o devedor "mudou-se" não constitui, por si só, fundamento para dizer que não foi constituído em mora
.
5. A bem dos princípios da probidade e boa-fé, não é imputável ao credor fiduciário a desídia do devedor que deixou de informar a mudança do domicílio indicado no contrato, frustrando, assim, a comunicação entre as partes
. 6. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem extinguiu o processo sem resolução de mérito, por ausência de comprovação da mora para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, sob o fundamento de o AR constar a mudança do devedor. Esse entendimento não se alinha à jurisprudência do STJ. 7. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1828778/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe
29/08/2019
)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CONSTITUIÇÃO EM MORA - AUSÊNCIA - AR DEVOLVIDO - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO - INFORMAÇÃO DE QUE O DEVEDOR MUDOU-SE - VALIDADE DA CONSTITUIÇÃO EM MORA. -
É válida a notificação remetida para o endereço constante do contrato, mas que deixou de ser entregue por ter o devedor se mudado do local, fato que não pode ser imputado ao credor - É obrigação do devedor manter atualizados seus dados cadastrais perante o credor, a fim de possibilitar a regular constituição em mora
. (TJ-MG - AC: 10188180052022001 MG, Relator: Pedro Aleixo, Data de Julgamento: 06/02/2019, Data de Publicação:
15/02/2019
)

E M E N T A – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – INVALIDAÇÃO DA MORA POR DEFEITO NA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – AR ENVIADA PARA O ENDEREÇO DO DEVEDOR – COMPROVANTE DE RECEBIMENTO COM A INFORMAÇÃO DE QUE O DESTINATÁRIO MUDOU-SE – ENTREGA PESSOAL INFRUTÍFERA – MORA COMPROVADA – OBRIGAÇÃO DAS PARTES DE ATUALIZAR O ENDEREÇO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL VÁLIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.
É válida a notificação extrajudicial enviada no endereço declinado pelo devedor no contrato de alienação fiduciária, ainda que o comprovante de recebimento contenha a informação de que o destinatário mudou-se, pois é dever das partes atualizar o endereço informado no contrato
.(TJ-MS - AI: 14136820320188120000 MS 1413682-03.2018.8.12.0000, Data de Julgamento: 01/04/2019, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação:
02/04/2019
)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA MORA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO À EMENDAR A EXORDIAL. SENTENÇA CASSADA. CONTRADIÇÃO. INTIMAÇÃO FOI EFETIVADA. NOTIFICAÇÃO. AR. ENDEREÇO DO CONTRATO. MUDOU-SE. INTIMAÇÃO. COMPROVAR. PROTESTO. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. DECISÃO APERFEIÇOADA. 1. Os embargos de declaração encontram limites na norma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sendo cabíveis nas hipóteses de acórdão maculado por obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, no caso de correção de erro material.
2. No caso de o aviso de recebimento retornar com informação "mudou-se", a jurisprudência amplamente majoritária entende ser válida a notificação encaminhada ao endereço que consta no contrato, devendo, a parte requerida, sempre manter o endereço atualizado junto a instituição financeira, com vistas ao princípio da boa-fé
. 3. Ainda que se entenda pela necessidade de protesto do título para tornar efetivamente válida a notificação, deveria a condutora do feito, ter intimado a requerente a providenciar o referido protesto, devendo-se levar em consideração as novas balizas da Lei processual, dentre elas: primazia do julgamento de mérito e colaboração, evitando-se, o quanto puder, o julgamento sem resolução do mérito. 4. Constatado a contradição, pertinente são os aclaratórios para aperfeiçoar a decisão colegiada e ilidir dela o vício destacado pela embargante. 5. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS. (TJ-GO - Apela&ccedil;&atilde;o (CPC): 01446140420188090051, Relator: GERSON SANTANA CINTRA, Data de Julgamento: 15/08/2019, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de
15/08/2019
)

Pode-se verificar por meio dos documentos de Id. 903450 – Pág. 10/13 que a instituição financeira promoveu as diligências necessárias para a promoção da constituição em mora do devedor, remetendo a notificação para o endereço constante no contrato firmado entre as partes.

Entende-se, portanto, caracterizada a mora do devedor, tendo por base exegese do § 2º do art. 2º do Decreto-Lei nº 911/69, o princípio da boa-fé objetiva, bem como o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Sem razão, portanto, a extinção do feito nos termos da r. decisão singular, devendo esta ser anulada.

V. PARTE DISPOSITIVA FINAL

EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER E PROVER
O PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO para anular a decisão singular objurgada, pelos fundamentos acima expostos, devendo os autos retornarem ao MM. Juízo de origem para o regular prosseguimento do feito.

É O VOTO

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 06 de abril de 2021

Desa.
EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

Desembargadora Relatora

Em razão do falecimento da Exma. Desembargadora Edinéa Oliveira Tavares em 14.04.21 e com fulcro no art. 167 do Regimento Interno deste E. Tribunal remetam-se os autos para assinatura da Exma. Desembargadora Presidente desta 2ª Turma de Direito Privado.

Belém, 25/11/2021